Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1011839-90.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP
EMBARGADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O
Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo opostos ao acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada para manter a determinação de liberação dos bens móveis para ela, como estabelecido na Apelação n. 0005041-92.2016.8.11.0037.
A embargante alega que o aresto é contraditório pois na Ação de Despejo não se discutiu a titularidade dos bens móveis em litígio, e que ficou resolvido que a questão deveria ser arguida em demanda própria. Aduz que por isso ajuizou Ação de Manutenção de Posse.
Argumenta ainda que, “se a Agravada não podia discutir sobre os bens na ação de despejo, sendo que ‘eventual discussão a esse respeito incidiria em julgamento ultra petita’, não havia outra alternativa para a Agravada proteger os bens que são de sua propriedade que ficaram no imóvel, os quais a Agravante pretende levantar, a não ser através da propositura de uma ação própria, qual seja, ação de manutenção de posse, em virtude da turbação”.
Acrescenta que, “Se a questão sobre os bens móveis não foi objeto de amplo debate na ação de despejo, com observância do devido processo legal, através da produção de provas e respeito ao contraditório, não tendo portanto integrado o mérito da ação, naturalmente a questão não está sujeita à coisa julgada”.
Ressalta que “na ação de manutenção de posse há uma nova causa de pedir, embasada na discussão da posse de alguns dos bens de ‘fl. 232’ que são da Agravada e não da Agravante, e que por causa disso, jamais podem ser retirados do imóvel”.
Sustenta, por conseguinte, que o julgado “contém proposições inconciliáveis entre si”.
Assinala inclusive que na Ação de Manutenção de Posse ficou determinada a reunião com a Ação de Despejo.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo a estes Declaratórios, sob o argumento de perigo de dano pelo iminente cumprimento da ordem de remoção dos bens.
O artigo 1.026, §1o, do CPC dispõe que “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
No decisum proferido em 24-8-2019 no Agravo de Instrumento n. 1014371-37.2021.8.11.000, interposto pela ora embargada na Ação de Manutenção de Posse que trata do deferimento da tutela de urgência para “determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, ‘fl. 232’ em favor da requerente”, ficou assim consignado:
“A agravante alega que o contrato em discussão se trata compra e venda com reserva de domínio firmado com a Eletrofrio, celebrado em 25-6-2015, no valor de R$400.000,00 a serem pagos em oito parcelas iguais de R$ 50.000,00, das quais quitou duas e renegociou o saldo devedor, pagando mais R$ 80.000,00 de entrada e o restante dividido em 13 prestações de R$20.000,00.
Afirma que para a execução da cláusula de reserva de domínio, é necessária a constituição em mora do devedor (art. 525 do CPC), o que não ocorreu, visto que a notificação extrajudicial juntada pela agravada, na qual a Eletrofrio a teria cientificado do débito, foi encaminhada para endereço diverso daquele fornecido no contrato, logo, a mora não ocorreu.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, “fl. 232” em favor da requerente, proferido nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse da parte requerente na propriedade dos bens, notadamente pelos contratos apresentados.
Quanto à data da turbação, provou a parte requerente que esta é recente, conforme explanação na exordial, tendo em vista a decisão proferida no processo n. 0005041-92.2016.8.11.0037, que deferiu o pedido do exequente, ora requerido, e determinou a expedição do mandado de entrega de bens a parte requerida, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar.
Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, é razoável admitir a presença dos aludidos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
(...)
Ademais, ressalto que a providência pretendida é de manutenção do estado de coisas existentes e não de alteração, de maneira que mesmo a dúvida recomendaria o deferimento da liminar, possibilitando-se, posteriormente, ampla discussão com a produção de provas capazes de fornecer a necessária segurança à decisão final. (Id 97480461)
O pleito decorre de uma Ação de Despejo em que se discutiu a retenção dos equipamentos ora em discussão.
Essa matéria inclusive foi recentemente analisada do AI n. 1011839-90.2021.8.11.0000, no qual ficou consignado que:
(...) na Ação de Despejo a questão dos bens não foi objeto do pedido inicial e, assim, eventual discussão a esse respeito incidiria em julgamento ultra petita, situação admitida pela agravada na petição de Id n. 95169465.
E não se pode cogitar que em posterior Ação de Manutenção de Posse (n. 1004806-35.2021.8.11.0037) ela obteve liminar favorável à retenção dos móveis, pois, à primeira vista, a turbação lá indicada seria a própria decisão definitiva prolatada nesta demanda, e o mero cumprimento de ordem judicial não constitui ato legítimo para essa finalidade.
Assim, em análise sumária, não haveria falar em proibição da retirada dos móveis pela agravante.
Todavia, para que não se alegue prejuízo depois, já que os bens estão no local desde 2016, e ainda a necessidade de uma minuciosa análise quanto ao contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado com a Eletrofrio, é prudente manter o decisum até análise do mérito.
(...)
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal”. (Sem destaque no original).
Tendo em vista essa deliberação, para evitar conflito de decisões, defiro o efeito suspensivo a estes Embargos, de modo que eventual mandado de entrega dos referidos bens seja retido até ulterior manifestação.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator